Tribunal: TJSP
Processo: 1002348-93.2019.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão no julgado, que não considerou os comprovantes de depósito dos locativos vencidos no curso da lide até a desocupação do imóvel. Ausência de comprovante de pagamento, todavia, de contas de energia elétrica, as quais são incluídas na condenação. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.